Tribunal: TJSP
Processo: 1009806-91.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DESDOBRO – Ação de extinção de condomínio, objetivando o desdobro de lote adquirido conjuntamente pelas partes – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Imóvel com 250m2 - Autora proprietária de apenas 1/3 do lote – Desdobro do lote não respeita área mínima de 125m2 - Inteligência do artigo 4o, II, da Lei n. 6.766/1979 – Pedido de desdobramento do IPTU prejudicado - RECURSO NÃO

Ementa:
DESDOBRO – Ação de extinção de condomínio, objetivando o desdobro de lote adquirido conjuntamente pelas partes – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Imóvel com 250m2 - Autora proprietária de apenas 1/3 do lote – Desdobro do lote não respeita área mínima de 125m2 - Inteligência do artigo 4o, II, da Lei n. 6.766/1979 – Pedido de desdobramento do IPTU prejudicado - RECURSO NÃO PROVIDO.